Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018237-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
WANDER CARLOS DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Mandado de Segurança, impetrado por Wander Carlos de Souza, concedeu, em parte, a tutela de urgência postulada, para determinar, tão somente, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 122.313, lavrado em 21.09.2010, objeto do Processo Administrativo n. 738.397/2010, de conseguinte, que o impetrado se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, da pretensão punitiva no bojo do processo administrativo de apuração do cometimento de infração administrativa ambiental.
Aduz que a prescrição da pretensão punitiva não é, ao contrário do que consta na decisão, aquela que ocorre no curso no procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.
Salienta que não há, ainda, a demonstração, por parte do impetrante, do decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do auto de infração.
Nesse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende suspender, de imediato, a decisão que determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 122.313, lavrado em 21.09.2010, objeto do Processo Administrativo n. 738.397/2010.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que, aparentemente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
Nota-se, que entre a data de notificação da autuada (06.06.2014), e a data em que o Processo Administrativo n. 738.397/2010 foi finalizado (07.08.2019), verifica-se, ao menos nessa fase cognição sumária, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I).
Dessa feita, a Administração Pública deve praticar atos necessários para impulsionar o processo, para que seja alcançado seu resultado útil em tempo hábil, sem que ocorra a caracterização da prescrição.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.